Tribunal: STF
Processo: ARE 757885
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Alegação de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Necessidade de prévio reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A verificação do alegado rompimento do equilíbrio econômico-financeiro de contrato firmado entre a Administração Pública e particulares não prescinde do reexame dos termos da avença e dos fatos e das provas dos autos, os quais são insuscetíveis de análise em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.